Tribunal: CARF
Processo: 11080.731483/2018-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731483/2018-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.614 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
MANPOWER STAFFING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2017
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso para, na parte em que conhecida, dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, André Severo Chaves,
Ailton Neves da Silva (suplente convocado), André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de multa por
compensação não homologada (v. e-fls. 02/03). A compensação foi declarada nas PER/DCOMPs
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731483/2018-07
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.614 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731483/2018-07

no
25027.19029.150213.1.3.02-2308,
07525.66742.120313.1.3.02-4111,
18298.69071.120413.1.3.02-0624 e 40261.83184.050613.1.7.02-7378, autuadas no processo
administrativo no 10880.925547/2017-61.
Irresignada com o lançamento a Contribuinte apresentou a Impugnação de e-fls.
11/23, através da qual alega, em síntese (conforme o Relatório da decisão recorrida):
 Trata-se de Notificação de Lançamento no NLMIC – 1994/2018 através da
qual se exige multa isolada no montante de R$57.737,02 (cinquenta e sete
mil setecentos e trinta e sete reais e dois centavos), correspondente a 50%
(cinquenta por cento) sobre o valor do débito gerado em razão de
declaração de compensação não homologada, controlada pelo processo de
crédito autuado sob o no 10880-925.547/2017-61 (doc. 03), com
fundamento no artigo 74, § 17 da Lei 9.430/96;
 Isso porque, a empresa incorporada pela Impugnante, qual seja, Manpower
Professional Ltda. realizou a transmissão de PER/DCOMP’S registrados
sob os nos 25027.19029.150213.1.3.02-2308, 07525.66742.120313.1.3.02-
4111,
18298.69071.120413.1.3.02-0624,
40261.83184.050613.1.7.02-
7378, entre os quais não foram homologados os seguintes valores:
R$14.574,07, R$27.782,20, R$32.075,73, R$41.042,03, respectivamente,
totalizando o montante de R$115.474,03 (cento e quinze mil quatrocentos
e setenta e quatro reais e três centavos);
 Os mencionados valores não homologados referem-se a saldo negativo de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ tendo em vista que, no ano base
de 2012, a Impugnante sofreu retenção de seus tomadores de serviço a
título de Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza no
importe de R$262.775,05 e realizou pagamento no importe de
R$80.299,90, o que gerou crédito de saldo negativo do imposto no importe
de R$128.331,15, uma vez que a Impugnante apurou IRPJ a recolher tão
somente no montante de R$214.742,80, conforme devidamente
demonstrado e comprovado através de sua DIPJ do ano base 2012 (doc.
06), bem como nas próprias PER/DCOMP’s e consoante se demonstra
pela planilha anexa, elaborada por contador devidamente habilitado e
apresentada em conjunto com laudo contábil (doc. 04);
 Contudo, as DCOMP’S apresentadas não foram homologadas em sua
integralidade, gerando débitos em nome da Impugnante controlados por
meio do processo de crédito no 10880-925.547/2017-61 e cobrados por
meio dos processos administrativos de cobrança nos 10880-927.656/2017-
13,
10880-928.468/2017-11,
10880-928.469/2017-
57 e 10880-928.470/2017-81, oportunidade na qual foi apresentada
Manifestação de Inconformidade pela Impugnante, conforme se comprova
pela petição e protocolo anexos (doc. 05), por meio da qual restou
devidamente demonstrada a regularidade das compensações efetuadas por
meio dos referidos Per/Dcomp ́s, e para a qual ainda se aguarda
julgamento;
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.614 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731483/2018-07

 Desta feita, a Impugnante que já vem discutindo a regularidade de suas
compensações e necessidade de homologação integral de seu crédito, cujo
débito gerado pela não homologação já possui a incidência de multa e
juros, foi surpreendida novamente pela Notificação de Lançamento no
NLMIC – 1994/2018, que exige a cobrança de nova multa, desta vez
isolada, com fundamento no artigo 74, § 17 da Lei 9.430/96;
 Ainda que fosse admitida a regularidade do saldo devedor indicado pelo
despacho decisório, não merece subsistir a cobrança da multa nos termos
da Notificação de Lançamento para a qual se apresenta a presente
Impugnação, em virtude de seu caráter confiscatório, por não guardar
qualquer relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade;
 Resta claro, portanto, que, ainda que se mantenha o despacho decisório
proferido nos autos do processo 10880-900.349/2017-95, não se
reconhecendo pela integralidade dos créditos indicados na DCOMP, a
multa constante da Notificação de Lançamento no NLMIC 8032/2018
contra a qual se apresenta a presente Impugnação deve ser cancelada, haja
vista o seu nítido caráter confiscatório.

A Impugnação foi apreciada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento do
Rio de Janeiro – DRJ07, que proferiu o Acórdão no 107-000.543 – 3a Turma (v. e-fls. 120/128).
Referido Acórdão, por unanimidade de votos, considerou a impugnação procedente apenas em
parte, conforme a ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2018
PER/DCOMP NÃO HOMOLOGADO. MULTA ISOLADA.
A não homologação de compensação sujeita-se à multa regulamentar isolada, nos
termos da legislação tributária vigente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

A decisão proferida pela DRJ07 reduziu a multa objeto do lançamento haja vista o
reconhecimento parcial da manifestação de inconformidade relativa ao processo no
10880.925547/2017-61. Nesse processo a mesma DRJ07 havia reconhecido um crédito adicional
de R$57.517,41, reduzindo, portanto, o montante dos débitos não homologados, que restaram
devidos na importância de R$56.736,98. Desta forma, a multa isolada foi reduzida para
R$28.368,49.
Ainda descontente com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso
voluntário de e-fls. no 138/145, através do qual alega o seguinte:
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.614 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731483/2018-07

1) Preliminarmente, alega o caráter confiscatório da multa lançada, haja vista que
nos autos em que se discute o crédito/compensação já estaria sendo exigida a
multa de mora de 20% incidente sobre os débitos não homologados.
Fundamenta seu raciocínio na aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade;
2) Também argui que a multa lançada não seria passível de cobrança, devendo
ser declarada a suspensão de sua exigibilidade haja vista a discussão ainda
pendente nos autos do processo no 10880.925547/2017-61;
3) Por fim, alega que a multa deveria ser cancelada haja vista a impossibilidade
de penalização da Recorrente por ato ilícito praticado por terceiro, no caso, as
fontes pagadoras dos rendimentos que teriam deixado de informar a Receita
Federal as retenções do IRRF ou ainda não teriam efetuado as respectivas
retenções/recolhimentos. Também neste caso, invoca os princípios da
razoabilidade e do não confisco para fundamentar sua argumentação.
Afinal vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Como vimos no Relatório, a Recorrente lança mão dos princípios constitucionais
da razoabilidade, proporcionalidade e não confisco para defender o cancelamento da multa
aplicada. Conforme já é cediço no âmbito deste Conselho Administrativo argumentos deste jaez
não são passíveis de apreciação por esta instância administrativa, conforme sobejamente
evidenciado na Súmula CARF no 02:

Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.614 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731483/2018-07

Em sendo assim, tais alegações não serão conhecidas.
A infração apurada no presente processo decorre da compensação efetuada de
forma indevida pela Recorrente, e está prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, introduzido
pelo art. 62 da Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010. Trata-se de multa de ofício, cobrada de
forma isolada, ou seja, independe dos valores exigidos a título de multa de mora cobrada pelo
pagamento em atraso dos débitos não objeto da compensação.
Tal matéria vinha sendo decidida no seio desta Turma, mesmo que por maioria de
votos, sempre de forma contrária aos recursos dos Contribuintes. Entretanto, este Relator se
quedou aos argumentos expendidos recentemente em brilhante voto relatado pelo Conselheiro
André Severo Chaves, ao minutar o acórdão no 1401-006.483, de 12 de abril de 2023, acolhido
por unanimidade de votos por todos os demais Conselheiros. Abaixo colaciono excerto do
acórdão no 1401-006.483, que adoto como minhas razões de decidir:
Contudo, em recente decisão (17 de março de 2023), o Supremo Tribunal
Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 796939, com
repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905,
decidiu pela inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996 que
prevê a incidência de multa no caso de não homologação de pedido de compensação
tributária pela Receita Federal.
No voto pelo desprovimento do recurso da União, o ministro Edson Fachin,
relator, destacou que a simples não homologação de compensação tributária não é ato
ilícito capaz de gerar sanção tributária. Em seu entendimento, a aplicação automática
da sanção, sem considerações sobre a intenção do contribuinte, equivale a atribuir
ilicitude ao próprio exercício do direito de petição, garantido pela Constituição.
A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: “É inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar
automática penalidade pecuniária”.
Assim sendo, em que pese ser vedado ao CARF afastar a aplicação de lei sob o
fundamento de inconstitucionalidade, o inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF, prevê
que tal vedação não se aplica aos casos de lei “que já tenha sido declarado
inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal”.
Portanto, tendo o STF decidido pela inconstitucionalidade da multa isolada, ora
em discussão, tem-se por aplicar o entendimento da Suprema Corte, devendo-se
cancelar integralmente a penalidade aplicada.
Com esta conclusão, tem-se que os demais argumentos apresentados pela
contribuinte restam-se prejudicados.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no
mérito, dar-lhe provimento para cancelar integralmente a multa isolada.

Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.614 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.731483/2018-07

Isto posto, voto por conhecer em parte do recurso para, na parte em que
conhecida, dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 171
DF CARF MF
Original